Tribunal: TJDFT
Processo: 0709913-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INSUBSISTÊNCIA. INDEFERIMENTO PREMATURO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 485, §5o do CPC, dispõe que “A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença”. Nesses casos, como leciona a doutrina, “Posteriormente, em sendo o caso, pode-se pensar na desistência do recurso (art. 998, CPC), mas aí persiste o regramento constante da decisão anterior à sua interposição, seja ele de mérito ou não.” (Marinoni, Luiz; Arenhart, Sérgio, Mitidiero, Daniel in Código de Processo Civil comentado – 6a edição – São Paulo: Thomas Reuter, Brasil, 2020, p.610). Assim é que, nos termos do art. 998 do CPC, assiste a LUCIANA LOURENCIA RAMOS, LUCIANA RABELO SILVA, LUCIENE RIOS, LUCILA CABRAL DE OLIVEIRA, LUCILENE DA SILVA, LUCILENE REGIS FERREIRA e LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS (exequentes) direito de desistir de recurso, podendo a desistência ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes.”..
2. Prazo de emenda à inicial é dilatório, não peremptório, ou seja, pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz.2.1. No caso, sentença proferida sem que houvesse a concessão da prorrogação de prazo de acordo com o que dispõe o art. 104, §1o do CPC. E, tendo em vista os dez exequentes, com expressiva quantidade de documentos a serem providenciados, justificável concessão de prazo para atendimento de emenda e prosseguimento do processo: prematuro indeferimento da inicial que se evidencia.
3. Desistência do recurso homologada em relação a LUCIANA LOURENCIA RAMOS, LUCIANA RABELO SILVA, LUCIENE RIOS, LUCILA CABRAL DE OLIVEIRA, LUCILENE DA SILVA, LUCILENE REGIS FERREIRA e LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS; providos os recurso de LUCIBENE FERREIRA DE ALMEIDA, LUCIENE PEREIRA QUEIROZ e LUCILENE BARBOSA DE SOUSA.